Tribunal: TJSP
Processo: 1064304-79.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO NULA (ART. 803 DO CPC). RECURSO DA EMBARGADA. DESACOLHIMENTO. Dúvidas invencíveis no âmbito de embargos à execução, contaminando a executoriedade do contrato a que diz respeito a petição inicial da execução. Inconsistência formal (contrato formalizado por instrumento particular sem assinatura de duas testemunhas), dúvida acerca da existência

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO NULA (ART. 803 DO CPC). RECURSO DA EMBARGADA. DESACOLHIMENTO. Dúvidas invencíveis no âmbito de embargos à execução, contaminando a executoriedade do contrato a que diz respeito a petição inicial da execução. Inconsistência formal (contrato formalizado por instrumento particular sem assinatura de duas testemunhas), dúvida acerca da existência da obrigação de pagar quantia em dinheiro atribuída à executada e, se confirmada a obrigação, a respeito da sua liquidez, e invocação da exceção do contrato não cumprido, que pode afetar a existência da obrigação ou interferir diretamente no seu valor. Fornecimento conjunto, e complexo, de produtos e de máquina (ou máquinas) em comodato. Necessidade de processo de conhecimento, inviabilizando execução desde logo. Violação ao art. 783 do CPC. Sentença de procedência dos embargos com fundamento na nulidade da execução que não comporta reparo. RECURSO DESPROVIDO.